Tribunal: TJDFT
Processo: 0016073-19.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0016073-19.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR DOS SANTOS SABINO, PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Houve um equívoco de redação na parte final do despacho de ID n.o 23272564. Onde se lê, “Por essas razões, e a fim de que não sejam geradas mais dúvidas, devem ser excluídas dos autos do presente processo, a certidão de ID n.o 12242639 (fls. 132 dos autos eletrônicos) e a publicação, no presente processo, do acórdão de ID n.o 21753587 (fls. 175, dos autos eletrônicos)”, deve ser lido “Por essas razões, e a fim de que não sejam geradas mais dúvidas, deve ser excluída dos autos do presente processo a certidão de ID n.o 12242639 (fls. 132 dos autos eletrônicos) e feita a publicação, no presente processo, do acórdão de ID n.o 21753587 (fls. 175, dos autos eletrônicos)”. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator